Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700898-89.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: BRUNA MOURAO CARVALHO, MARA MOURAO CARVALHO DESPACHO Defiro o pedido de ID 45512648. Retire-se o processo da pauta de julgamento para inclusão na próxima sessão presencial. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito